Tribunal: TJES
Processo: 5001476-97.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001476-97.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros
RECORRIDO: MERCADO HORTICAXIXE LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em razão da alegada ocorrência de ofensa da honra subjetiva do autor enquanto estava fazendo compras no estabelecimento da parte requerida.

Narrou o autor, em breve síntese, que objetivava comprar carnes do mercado requerido, contudo, ao passar no caixa, a funcionária percebeu que um dos produtos estava com o preço e peso errados, ocasião em que o requerente e sua esposa foram acusados de ter trocado a etiqueta da embalagem e foram submetidos à situação vexatória.

Em defesa, a parte requerida negou a ocorrência de ilícito civil e aduziu que o procedimento realizado após a constatação da discrepância entre a qualidade real do produto e a constante em etiqueta fora regular e dentro dos padrões.

Adveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao autor, a ser atualizado monetária pelo IPCA até a data da citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, nos termos dos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que compreende juros moratórios e correção monetariamente, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice a partir desse marco.

RESOLVO O MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Todavia, irresignada, a parte autora apresentou recurso, sustentando que os danos morais arbitrados em seu favor não foram suficientes, requerendo sua majoração. Ao recurso foram apresentadas contrarrazões.

Igualmente irresignada, a parte requerida apresentou recurso, arguindo inexistência de ilícito, culpa exclusiva do recorrente, exercício regular do direito, ausência de provas, e exorbitância dos danos morais arbitrados.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR:

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR .

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Adentrando ao mérito recursal, sabe-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos e a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Isto posto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, observo que a sentença foi acertada ao fixar danos morais em favor do autor em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo justo e suficiente, condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão de sua responsabilidade e com os danos experimentados pelo consumidor, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito.

Acrescento que o enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo apenas permite a revisão dos valores fixados a título de danos morais quando exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos. Veja:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao recurso interposto por MERCADO HORTICAXIXE LTDA:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, registro que a demanda deve ser apreciada a luz do CDC. Dito isso, entendo assistir razão à Sentença ao imputar responsabilidade à recorrente e ao vislumbrar a existência de danos morais
in casu
.

Explico. O art. 6º, inciso III do CDC aduz ser direito do consumidor ter acesso à informação clara e adequada, com as corretas especificações sobre sua qualidade. Nesse sentido, em caso de informação distinta da real, deve o estabelecimento praticar o preço constante na embalagem, sendo arbitrário atribuir culpa ao consumidor ou buscar resolver a situação no momento, atrasando o consumidor e o submetendo a procedimentos indevidos.

No presente caso, o próprio estabelecimento admitiu que, ao verificar a discrepância entre a real natureza do produto e as informações constantes em etiqueta, o mercado realizou procedimentos a fim de apurar a situação, o que, por si só, se mostra controverso, ante a responsabilidade objetiva da empresa, que deveria aplicar, de pronto, o preço constante na embalagem e só então, se fosse o caso, realizar os procedimentos internos a fim de buscar a origem do problema.

Das imagens de segurança acostadas aos autos, nota-se que os consumidores foram retidos no caixa enquanto os funcionários averiguavam a situação, o que denota que a empresa, conforme relato inicial, ou imputou culpa ao consumidor ou realizou procedimento contrário ao CDC.

Por fim, no tocante ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, reitero o entendimento do enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, já explanado.

Sem maiores delongas, registro que a Sentença fora clara ao detalhar a dinâmica dos fatos e os pontos que corroboraram à conclusão de responsabilidade por ilícito civil, justificando as razões da irregularidade do procedimento realizado pelo mercado, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito, nego-lhe
PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)